Tribunal: STJ
Processo: 5003438-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445792 - ES(2023/0317342-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SAMUEL FRANCISCO ALTOE
AGRAVANTE
: LIDINALVA DEBONA ALTOE
ADVOGADA
: MARCINÉA KUHN DE FREITAS - ES016050
AGRAVADO
: HELDER LUIZ ALTOE
AGRAVADO
: FATIMA DO CARMO DESCHIEVONE ALTOE
ADVOGADOS
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES031687
JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES018320
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. FALECIMENTO DE
UMA
DAS
RÉS.
REGULARIZAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO.
POSSIBILIDADE. RATEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
AGRAVO
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, ainda que
contrariamente à pretensão dos recorrentes.
2. A ausência de citação válida de réu falecido antes ou depois do ajuizamento
da ação configura vício sanável, sendo possível a emenda da petição inicial
para incluir o espólio ou os herdeiros no polo passivo, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
3. No caso concreto, os herdeiros da falecida foram devidamente habilitados
no polo passivo, não havendo nulidade por ausência de formação válida do
litisconsórcio passivo ou falta de contraditório.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso
especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidem as
Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2649c51f-2a99-404f-b341-4bbca6f1e60e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2649c51f-2a99-404f-b341-4bbca6f1e60e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445792 - ES(2023/0317342-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SAMUEL FRANCISCO ALTOE
AGRAVANTE
: LIDINALVA DEBONA ALTOE
ADVOGADA
: MARCINÉA KUHN DE FREITAS - ES016050
AGRAVADO
: HELDER LUIZ ALTOE
AGRAVADO
: FATIMA DO CARMO DESCHIEVONE ALTOE
ADVOGADOS
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES031687
JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES018320
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. FALECIMENTO DE
UMA
DAS
RÉS.
REGULARIZAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO.
POSSIBILIDADE. RATEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
AGRAVO
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, ainda que
contrariamente à pretensão dos recorrentes.
2. A ausência de citação válida de réu falecido antes ou depois do ajuizamento
da ação configura vício sanável, sendo possível a emenda da petição inicial
para incluir o espólio ou os herdeiros no polo passivo, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
3. No caso concreto, os herdeiros da falecida foram devidamente habilitados
no polo passivo, não havendo nulidade por ausência de formação válida do
litisconsórcio passivo ou falta de contraditório.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso
especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidem as
Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAMUEL FRANCISCO
ALTOÉ e OUTRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo
105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÕES DE
DOAÇÃO, INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO E PERMUTA DE IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA PARA
SUBSIDIAR FUTURA DIVISÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA
Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

REALIZADA EM INVENTÁRIO. OBJETO DISTINTO. DEMONSTRAÇÃO.
NULIDADE DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO
POLO
PASSIVO
DA
DEMANDA.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não prosperam as alegações dos Recorrentes relativas à
existência de doação, instituição de usufruto e de permuta relacionadas ao
imóvel rural objeto da ação de divisão de imóvel rural originária, quando há
nos autos documentos extraídos do Cartório de RGI competente que
demonstram que o imóvel foi adquirido pelas partes, por escritura pública de
compra e venda devidamente registrada, não constando da matrícula do
imóvel qualquer averbação capaz de amparar as alegações contidas nas
razões recursais. 2. A realização de perícia em inventário em que as partes
da demanda originária – ação de divisão de imóvel rural em condomínio –
figuram como sucessores do de cujus não impede a realização de perícia com
o obtivo de subsidiar a futura divisão do imóvel objeto da demanda
originária, que, por ter sido adquirido onerosamente pelas partes, sequer
integra o espólio. 3. Não há nulidade decorrente da irregularidade na
formação do polo passivo da demanda originária, quando, a partir da
informação do óbito de uma das requeridas, foram adotadas providências
destinadas à habilitação de todos os
do espólio. 4.
sucessores/representantes
Recurso desprovido.” (e-STJ, fls. 149)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 1.022, inciso II, 114 e
115 do Código de Processo Civil;
do Código Civil, sustentando, em síntese, que:
art. 1.784
(a) O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil foi violado porque teria
havido omissão no acórdão recorrido quanto à nulidade decorrente da ausência de regular
formação do polo passivo, configurando negativa de prestação jurisdicional;
(b) Os artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil foram violados porque haveria
litisconsórcio passivo necessário não integrado desde o início, de modo que a decisão recorrida
seria nula ou ineficaz para os não citados, por falta de formação adequada do contraditório;
(c) O artigo 1.784 do Código Civil foi violado porque, aberta a sucessão, a herança
se teria transmitido de imediato aos herdeiros, de forma que a divisão em três partes iguais, sem
considerar a sucessão da falecida, teria causado prejuízo aos novos condôminos.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 254-266).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo (e-STJ, fls. 267-269).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, HELDER LUIZ ALTOÉ e FÁTIMA DO
CARMO DESCHIAVONE ALTOÉ propuseram
em
ação de divisão de terras particulares
face de AURÉLIO ALTOÉ, ROSA WANDERMUREM ALTOÉ, SAMUEL FRANCISCO
ALTOÉ, e LIDINALVA DEBONA ALTOÉ, relativamente ao imóvel rural de matrícula 2.348,
em
(Helder, Aurélio e Samuel).
condomínio entre os três irmãos
Os réus SAMUEL FRANCISCO ALTOÉ e LIDINALVA DEBONA ALTOÉ
interpuseram agravo de instrumento contra decisão que designou perícia de divisão e
Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

alegando, em síntese: (i) ter havido doação do imóvel pelo
demarcação de condomínio rural
genitor, instituição de usufruto por documento particular, e posterior ajuste familiar com ata de
partilha; (ii) irregularidade na formação do polo passivo em razão do falecimento de Rosa
Wandermurem Altoé; (iii) existência de perícia prévia de avaliação; e (iv) necessidade de anular
os atos iniciais para evitar nova perícia e extinguir o feito, com ajuizamento de nova ação
adequada.
O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao agravo,
assentando que a matrícula do imóvel evidencia aquisição onerosa do bem por escritura
. Afirma ser
pública registrada, inexistindo comprovação de doação, usufruto ou permuta
possível a perícia destinada a subsidiar a futura divisão, distinta da avaliação realizada no
inventário, e afasta nulidade por irregularidade no polo passivo, pois houve determinação e
, concluindo pela manutenção da decisão
cumprimento da habilitação dos sucessores de Rosa
agravada (e-STJ, fls. 147-149).
O Tribunal de origem consignou que a controvérsia sobre titularidade do bem não
prevalecendo o registro imobiliário (art. 1.227 do Código Civil)
se resolve na ação de divisão,
e que o rito especial da ação divisória autoriza a medição e operação de divisão (art. 590 do
Código de Processo Civil).
Fixadas tais premissas, passa-se ao exame das teses recursais.

1) Artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil
Afirma que teria havido omissão no acórdão recorrido quanto à nulidade decorrente
da ausência de regular formação do polo passivo, configurando negativa de prestação
jurisdicional. Neste caso, não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao art. 1022,
II, do CPC.
Sobre o tema, a Corte local consignou, constatado o falecimento de Rosa, foi
determinada a regularização do polo passivo no prazo de 15 dias, o que foi cumprido pelos
recorridos. Confira-se:
"Quanto à alegação de nulidade relativa à ausência de regular formação
do polo passivo da demanda originária, registro que, extrai-se das
contrarrazões e das informações do processo constantes no site do TJES na
internet, que, diante da informação do óbito de Rosa Wandermurem Altoé, o
juízo a quo determinou a intimação dos Requerentes para promoverem a
no prazo de 15
habilitação de todos os
do espólio
sucessores/representantes
dias.
A decisão em referência foi disponibilizada no DJe de 11.12.2020 e, do
que se extrai das informações processuais contidas no site do TJES na
internet,
, ora Recorridos. Assim,
a decisão foi cumprida pelos Requerentes
não tendo os Recorrentes trazido aos autos qualquer elemento capaz de
comprovar as alegações em que amparam o pedido de reforma da decisão
(e-STJ, fls.
agravada, mostra-se incabível o provimento do presente recurso."
147-148)
Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

Ao julgar os embargos de declaração, o eg. Tribunal de origem novamente
se manifestou sobre a questão, nos seguintes termos:
"Especificamente quanto à alegação dos Embargantes de que Rosa
Wandermurem Altoé não foi citada antes de seu óbito, é importante registrar
que os próprios Embargantes, alegaram, em sede de agravo de instrumento,
que: (i) nos autos da demanda originária, houve 2 tentativas frustradas de
citação de Rosa Wandermurem Altoé, casada com comunhão parcial de bens
com o condômino Aurélio Altoé, e residente na Comarca de Alto Rio Novo do
Sul; (ii) conforme certidão do Oficial de Justiça, em razão de Rosa estar
internada em Hospital de Cachoeiro de Itapemirim não foi possível a citação;
e (iii) no processo de inventário que tramitava em apenso, o Recorrente, que
é o inventariante, juntou certidão de óbito da Sra. ROSA, falecida em
28.06.2018, 03 filhos que passaram a integrar o processo como litisconsortes
necessários.
No caso em exame, como registrado no acórdão embargado, em razão do
estado de saúde de Rosa, não foi possível a citação da mesma, e, após o
óbito de Rosa, os sucessores da mesma passaram a integrar o polo passivo
da demanda originária, inexistindo, portanto, razões para o reconhecimento
."
da alegada nulidade por ausência de citação de Rosa
(e-STJ, fls. 211-212)
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional, pois o
TJES emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia posta em debate,
ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte, concluindo que não há nulidade relativa à
ausência de regular formação do polo passivo.
O que se vê, na verdade, é a irresignação do recorrente com o resultado que lhe foi
desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto no artigo 1.022 do CPC,
obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já
que inexistentes os requisitos elencados nos mencionados artigos. Nesse sentido, confira-se o
seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTO NÃO
SUSCITADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DE
AÇÕES
CONEXAS.
DISCRICIONARIEDADE.
INÉRCIA QUANTO À
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.

MORA
DO
CREDOR
NÃO

SÚMULA
283/STF.
DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. É incabível o exame de tese não suscitada na apelação e invocada apenas
em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal.
Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão
configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
do Código de
art. 105
Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade
para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de
decisões contraditórias. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração
de que a locadora ré não foi até o imóvel locado receber o pagamento, sendo
despicienda a ação de consignação em pagamento pelo locatário, pois não
houve prova da mora da credora. A modificação de tal entendimento
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, providência vedada
no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 1.477.213/MG,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
30/11/2020,
18/12/2020,

2) Artigos 114 e 115 do CPC e 1.784 do Código Civil
Os recorrentes afirmam que haveria litisconsórcio passivo necessário não integrado
desde o início, de modo que a decisão seria nula ou ineficaz para os não citados, por falta de
formação adequada do contraditório.
Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de citação válida,
em razão da incapacidade de ser parte do
, configura
, sendo possível a
réu falecido
vício sanável
emenda da petição inicial para incluir o espólio ou os herdeiros no polo passivo da demanda.
Assim sendo, não havendo citação válida da parte ré, pois falecida antes ou depois do
, não é cabível a extinção imediata do feito, devendo ser
ajuizamento da ação
oportunizada à
, promovendo a correta identificação do polo passivo,
parte autora a emenda à petição inicial
seja pelo espólio, se houver inventário, seja pelos sucessores, na ausência deste. Nesse sentido:
"Direito processual civil. Recurso especial. Ajuizamento de ação contra
pessoa falecida. Regularização do polo passivo.
POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba que manteve sentença de extinção de ação de execução de
título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ter sido ajuizada contra
pessoa falecida antes da propositura da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível permitir ao autor a
emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando a
demanda ao espólio ou aos herdeiros, diante do ajuizamento da ação contra
pessoa falecida antes da propositura da demanda.
III. Razões de decidir
3. A ausência de citação válida, em razão da incapacidade de ser parte do
réu falecido, configura vício sanável, sendo possível a emenda da petição
inicial para incluir o espólio ou os herdeiros no polo passivo, em
conformidade com o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o
do CPC), o que inclui a atividade satisfativa.
IV. Dispositivo
Recurso especial provido para anular a sentença e permitir a emenda da
petição inicial, com a correção do polo passivo para incluir o espólio
representado pelo inventariante ou administrador provisório."
(
relator
, Terceira
REsp n. 2.167.864/PB,
Ministro Humberto Martins
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
3/11/2025,
6/11/2025,

Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
AGRAVANTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não havendo citação válida do
réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor
a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os
herdeiros, nos termos do
I, do
Precedentes.
art. 329,
CPC/2015.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, considera-se interrompida a
prescrição na data em que a petição inicial é protocolada, desde que não seja
imputada à parte promovente a culpa pelo atraso do despacho ou da citação.
Precedentes.
2.1. Hipótese em que a Corte local assentou que a ora insurgente, tão logo
teve conhecimento do falecimento da parte requerida, promoveu a correção
do polo passivo. Afastar as conclusões do Tribunal local acerca da atuação
diligente da autora demandaria revolvimento de matéria probatória.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.165.715/PR,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
17/3/2025,
24/3/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO
DO
REQUERIDO.
PRONTA
EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE
EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES.
1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua
citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao
autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado.
Precedentes.
2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial
é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a
de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante
da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para
regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.559.791/PB,
DJe de
.
31/8/2018)
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.003.599/MG,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/11/2023,
17/11/2023,
No presente caso, conforme se verifica dos autos, a ação divisória foi proposta em
maio de 2016 pelos recorridos HELDER e FÁTIMA em face de AURÉLIO ALTOÉ e sua
esposa ROSA WANDERMUREM ALTOÉ, e SAMUEL FRANCISCO ALTOÉ e sua esposa
LIDINALVA DEBONA ALTOÉ, relativamente ao imóvel rural de matrícula 2.348, em
(Helder, Aurélio e Samuel).
condomínio entre os três irmãos
Todos os réus foram devidamente citados, à exceção de ROSA que, na data de
citação de seu cônjuge AURÉLIO (1o de novembro de 2016) estava internada, sem previsão de
alta hospitalar (vide certidão de fl. 82).
Conforme consta da decisão de fls. 96/100, embora o falecimento tenha ocorrido
em
e todos estivessem cientes, não houve pedido de regularização do polo
28/06/2018
passivo por qualquer das partes e somente em 2020, por ocasião da interposição do agravo
, os recorrentes SAMUEL e LIDINALVA arguiram a nulidade em razão da falta
de instrumento
de citação de ROSA, pleiteando, portanto, direito de terceiro. Na ocasião, o magistrado a quo
determinou a suspensão do processo com a intimação dos requerentes para regularização do polo
Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

passivo com a habilitação dos herdeiros de ROSA, o que, conforme consta expressamente do
acórdão recorrido, foi cumprido.
Portanto, o que se conclui é que os condôminos AURÉLIO e SAMUEL foram
devidamente citados, tendo apresentado contestação, de modo que o falecimento de
ROSA, esposa de AURÉLIO, antes de sua citação, com a posterior habilitação de seus herdeiros
no polo passivo da demanda, não tem o condão de ensejar a pretendida nulidade dos autos, não
havendo que se falar portanto, em ausência de formação válida do litisconsórcio passivo,
mormente porque somente a
tampouco em falta de formação adequada do contraditório,
partir da citação se inicia o prazo para a apresentação de contestação, e o feito ainda não foi
sentenciado.
3)
do Código Civil
Art. 1.784
No mais, defendem os recorrentes que a citação tardia dos três herdeiros de
ROSA teria lhes causado prejuízo diante da manutenção do rateio dos honorários periciais
entre os três condôminos, quando na verdade deveriam ter sido divididos entre seis
condôminos.
Nas razões do agravo de instrumento, alegaram que "a permanecer a decisão
agravada, haverá divisão, partilha e demarcação do imóvel somente para 03 condôminos,
quando na verdade temos 06, com frações diferentes, isto causará enorme prejuízo as partes e
" (fls. 179).
gastos com perito desnecessários
que dispõe
Nas razões do recurso especial, alegam violação do art. 1.784 do CC,
que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários. Defendem, em síntese, que "A decisão de dividir em 03 partes causa prejuízo
aqueles que não foram citados antes da decisão agravada e do ajuizamento do recurso de
Agravo de Instrumento, causando prejuízo aos três filhos da senhora Rosa e uma divisão imóvel
" (fl. 243).
em condomínio totalmente errada
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do
e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos
conteúdo do acórdão recorrido
autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e
incólumes nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas
. Nesse sentido:
283 e 284 do STF
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
2.1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição inicial que
permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da
Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

parte ré não pode ser considerada inepta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2.2. Para derruir as conclusões contidas no decisum e verificar eventual
inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial,
ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e
284 do STF, por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.714.848/MS,
Ministro Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
31/3/2025,
4/4/2025,
Ainda que assim não o fosse, apenas a título de
, a tese de
obiter dictum
que os honorários devem ser rateados entre seis condôminos não prospera, uma vez que,
conforme se extrai dos autos, a propriedade do bem pertence condôminos HELDER, AURÉLIO
e SAMUEL, de modo que o falecimento de ROSA, esposa de um dos condôminos, com a
consequente habilitação de seus herdeiros, não tem o condão de ensejar a redistribuição
pretendida pelos recorridos.

4) Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54529264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:24:47
Código de Controle do Documento: c3cfe89c-8acc-427a-a3d1-9b2ee6f6cf5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.445.792 / ES
Número Registro: 2023/0317342-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034385220208080000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL FRANCISCO ALTOE
AGRAVANTE : LIDINALVA DEBONA ALTOE
ADVOGADA
: MARCINÉA KUHN DE FREITAS - ES016050
AGRAVADO
: HELDER LUIZ ALTOE
AGRAVADO
: FATIMA DO CARMO DESCHIEVONE ALTOE
ADVOGADOS : WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES031687
JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES018320
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - USUFRUTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: 54b1e2d8-0fcd-421c-88bc-837a622dd8b9

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: 54b1e2d8-0fcd-421c-88bc-837a622dd8b9